Tribunal: TJES
Processo: 5003791-98.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003791-98.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: ROSILAINE ALVES DE OLIVEIRA PIVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SÚMULA Nº 548 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da manutenção indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes após a quitação integral de débito tributário.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a inexistência de dano moral indenizável sob o fundamento de que a dívida era legítima e a inscrição originária regular. Pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ ante o histórico de inadimplência da recorrida e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito, impende destacar que a lide cinge-se à aferição da responsabilidade civil do Município de Água Doce do Norte e à eventual adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

De início, ressalte-se que a responsabilidade do ente público é de natureza objetiva, arrimada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, múnus que impõe à Administração o dever de zelar pela eficiência e regularidade de seus atos, sob pena de responder pelos danos advindos de sua inércia ou desídia.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a recorrida efetuou a quitação integral do débito tributário em 22/05/2025, fato que faz incidir o dever jurídico de exclusão de qualquer registro restritivo no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o cenário desenhado nos autos revela um nítido descumprimento desse comando, porquanto a municipalidade manteve o gravame vigente por mais de cinco meses, vindo a protocolar o pedido de baixa apenas em 31/10/2025, ignorando o périplo administrativo enfrentado pela contribuinte via canais de atendimento digital.

Nesse diapasão, a insurgência recursal que pugna a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça revela-se insubsistente, porquanto o acervo probatório demonstra que os registros financeiros pretéritos em nome da recorrida foram excluídos entre os anos de 2022 e 2023, restando evidenciado que o apontamento objeto da lide figurava de forma solitária ao tempo do ilícito.

Outrossim, ressalta-se que a existência de eventuais anotações diversas revelar-se-ia indiferente ao deslinde da causa, visto que o óbice sumular não ampara a inércia do credor que, após o integral adimplemento da obrigação, falha no dever de promover a baixa do registro no prazo legal, marco em que a permanência do gravame desborda do exercício regular de direito para configurar ato ilícito autônomo e cristalizar o dever de indenizar ante a caracterização do dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO, DUPLICATA. ENDOSSANTE. ENDOSSATÁRIO. AFASTADA BOA-FÉ. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com pedido indenizatório ajuizada em 18/08/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir se em ação que visa à indenização pela manutenção do nome do devedor do título de crédito no cadastro de inadimplentes mesmo após a quitação do débito em favor do endossante, este último deve figurar como litisconsorte passivo obrigatório. 3. Não se pode demandar do portador do título exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4. O simples conhecimento, pelo atual portador do título, da existência de fato oponível ao anterior é suficiente para a configuração da má-fé. 5. É lícito eventual protesto realizado pelo endossatário em razão do inadimplemento do devedor, pois, uma vez endossada, a validade da duplicata condiciona-se à observância dos requisitos de forma e não à regularidade do saque. Precedentes.
6. Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. Precedentes.
7. A responsabilidade pela manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário pode ser oposta ao endossatário se for comprovado que ele tinha conhecimento sobre tais fatos. 8. Não há que se falar em litisconsórcio obrigatório quando a eficácia da sentença que condenou o endossatário a pagar a indenização pela manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não depende da citação credor originário, notadamente porque é facultado ao consumidor ajuizar a ação indenizatória em face de um ou de ambos os autores da ofensa. 9. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
[Grifei]

Nesse contexto, a manutenção indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, porquanto a restrição indevida extrapola o campo dos simples dissabores cotidianos e alcança direitos da personalidade, submetendo o consumidor a situação de constrangimento, insegurança e descrédito perante o mercado, circunstâncias que impõem o reconhecimento do dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes. Referido montante atende à finalidade compensatória da medida sem implicar enriquecimento sem causa, mantendo-se, ademais, em observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma em casos de idêntica natureza, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)